Tribunal: STF
Processo: Rcl 66120
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Casa SP - Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, contra sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo 1000911-50.2023.5.02.0020. 



    Na petição inicial, a reclamante alega ofensa à autoridade desta Corte consubstanciada na ADI 3.395-MC e no RE-RG 1.288.440 (tema 1143), paradigma da repercussão geral, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor com vínculo jurídico-administrativo. 



    Nesses termos, aduz que:



    “Na ocasião da sentença, o MM. Juiz Federal da Vara do Trabalho da Seção Judiciária de São Paulo julgou extinto, com resolução de mérito da demanda, para progressão correlata ao Plano de Cargos e requerida na exordial. No entanto, no concerne a questão de horas-extras, o julgamento foi procedente.



    (...)



    Ocorre que em se tratando de questão jurídico-administrativa, isto é, aplicação das regras da norma interna - Plano de Cargos e Salários - e toda sorte de portarias internas que lhe sejam correlatas (Portaria Normativa 337/2020) e, ainda, atos governamentais emanados pela Comissão de Política Salarial do Governo do Estado de São Paulo, a questão é de cunho eminentemente jurídico-administrativa e, portanto, deve ser analisada pela Justiça Comum do Estado, de acordo com o determinado junto ao Tema 1143.



    (...)



    Nesse espeque, o caso vertente trata de critérios de aplicabilidade da escala de trabalho prevista na Portaria Administrativa 337/2020 anexada aos autos do processo de origem para análise do I. Magistrado Federal da Especializada. 



    Ademais, a r. sentença proferida pelo juiz a quo, na data de 04/09/2023, após a data da modulação de efeitos determinada junto ao Tema 1143, isto é, após 12/07/2023, não observou a determinação emanada do controle difuso e efeito vinculante exercido pela Corte Suprema e, em ato contínuo, determinou a condenação dessa requerente ao pagamento de hora extra em dissonância ao prelecionado junto a norma interna vigente a todos (as) os servidores (as).” (eDOC 1, pp. 2-3)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação “para cassar a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista PROCESSO 1000911-50.2023.5.02.0020, em trâmite na 20ª Vara do Trabalho de São Paulo, a fim de que seja declarada a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento no TEMA 1143 desse C.STF”. (eDOC 1, p. 7)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Na espécie, a questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos de natureza administrativa de servidor com vínculo celetista do quadro de pessoal da Fundação Casa/SP.



    Registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)



    Assinale-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    Dessa forma, ficou assentado que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo.



    No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    Na ocasião, modulou-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado. Confira-se a ementa:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



     2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”.  (RE 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 28.8.2023; grifos nossos)



    Nessa esteira, entendo pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que bem elucida e resume a questão acerca da competência para julgamento das causas instauradas por servidores públicos:



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    (...) 



    4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses.



    (...)



    6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



    (...)



    8. Além disso, no julgamento conjunto das ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, de Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, o STF afirmou a constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista[2]. 



    9. Por fim, os empregados públicos admitidos pelas entidades da Administração Pública indireta com personalidade jurídica de direito privado submetem-se, necessariamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesses casos, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que versem sobre questões decorrentes do contrato de trabalho.



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    (...)



    13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:



    (...)



    14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:



    (...) 



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento”. (Grifos nossos)



    Feitas essas considerações, conclui-se que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 



    Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute prestação de natureza celetista.



    Na espécie, a parte autora da reclamação trabalhista, foi admitida pela fundação pública, sob a égide de contrato de trabalho, nos moldes da CLT.



    A petição inicial da reclamação trabalhista possui como causa de pedir o pagamento de horas extras decorrentes da adequação da jornada de trabalho, diante da alegação de nulidade da escala de trabalho prevista em norma administrativa (Portaria Administrativa 337/2020, Portaria 356/2021 e Regimento Interno).



    O Juízo reclamado, entretanto, entendeu que a competência para julgar a demanda seria da Justiça do Trabalho, como se depreende do trecho ora transcrito de sua decisão:



     



    “- Da incompetência material 



    O reclamante é servidor público celetista. Neste contexto, ao apreciar o Tema de repercussão geral 1.143 nos autos do RE 1288440, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    (...)



    Os pedidos de promoção por merecimento, danos morais decorrentes da ausência de promoção, progressão por antiguidade e promoção vertical estão fundamentados no PCCS de 2013 e na Portaria de ID.c985102. 



    Observe-se que, conquanto o reclamante tenha alegado que ‘não houve o estabelecimento dos critérios de antiguidade e merecimento de forma alternada, conforme previsão contida nos §2º e § 3º do art. 461 da CLT’ (destaquei), aduziu no mesmo tópico que ‘A reclamada se escuda na alegação de falta orçamentária para não mais realizar avaliações e cumprir os termos do plano de cargos e salários de 2013, que, registre-se, foi pela própria reclamada instituído, com previsão de separação orçamentária para seu cumprimento’ (destaquei). 



    Assim, o fundamento do pedido não está na equiparação salarial tratada no art. 461 da CLT, mas sim no plano de cargos e salários .



    (...)



    Diante do exposto, o entendimento deste Juízo é de que, exatamente por versar sobre o PCCS implementado pela reclamada, a matéria trata de parcela de natureza administrativa.



    Neste contexto, em obediência à decisão do STF, de caráter vinculante, e considerando que não foi proferida sentença de mérito no presente feito, declaro, de ofício, a incompetência absoluta desta Justiça Especializada para os pedidos de promoção por merecimento, danos morais decorrentes da ausência de promoção, progressão por antiguidade e promoção vertical, julgando-os extintos sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.



    Esclareço que, tendo em vista que há outros pedidos no feito cuja competência é desta Justiça especializada, não é possível determinar a remessa dos autos à Justiça Comum, razão pela qual os pedidos acima foram julgados extintos.



    (...)



    O Reclamante pleiteou pagamento das horas extras excedentes à 8ª diária e 40ª semanal no período de 1º/03/2019 a 19/09/2019 e de 21/09/2020 a 30 /06/2021janeiro de 2021 a 1º/07/2021, alegando que não há previsão legal e/ou normativa, ou mesmo ajuste individual entre as partes, para o trabalho durante 12 horas diárias em escala 2x2 – em afronta ao disposto no artigo 7º, XIII, da CF/88 e nos artigos 59-A e 611-A, I, ambos da CLT. 



    Os cartões de ponto comprovam que nos períodos de alegado o reclamante se ativou em escala 2x2, perfazendo 12 horas de labor.  



    Ausente controvérsia, declaro válidos os cartões de ponto. 



    O art. 59-A da CLT determina que:



    (...)



    A reclamada não comprovou a existência de acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho estabelecendo o labor na escala laborada pelo autor nos períodos pretendidos pelo reclamante. 



    Veja que, para o labor de 12 horas seguidas em escala 2x2, na Sentença Normativa proferida no Dissídio Coletivo de Greve 1000684- 04.2015.5.02.0000 (ID. bd6bd38) ficou estabelecida vigência de 1º/03/2015 a 28/02 /2019 (ID. bd6bd38 - Pág. 69).



    (...)



    Constata-se, portanto, que, diversamente do que alegou a reclamada, houve afronta ao art. 59-A da CLT, eis que não há acordo individual escrito, CCT ou ACT prevendo o labor nos moldes em que realizados nos períodos de 1º/03 /2019 a 19/09/2019 e de 21/09/2020 a 28/02/2021 (ID. 67f566c - Pág. 9). 



    Esclareça-se que a mera edição de Portarias Normativas pela reclamada não se equiparam à lei, visto se tratar de ato unilateral do empregador. 



    Também não há que se falar em acordo tácito, na medida que o art. 59-A da CLT determina que o acordo seja escrito. 



    Diante do exposto, eventuais compensações no labor 2x2 de 1º /03/2019 a 19/09/2019 e de 21/09/2020 a 28/02/2021 são inválidas. 



    (...)



    Assim, observando os estritos limites da lide, declaro nulo de pleno direito o referido regime de trabalho adotado pela empregadora nos períodos de 1º/03/2019 a 19/09/2019 e de 21/09/2020 a 28/02/2021 (ID. 67f566c - Pág. 9) e julgo procedente o pedido de horas extras acima da 8ª diária e 40ª semanal. 



    Por habituais as horas extras, julgo procedente o pedido de reflexos em DSR, GRET, férias com 1/3, 13º salários e FGTS, a ser depositado em conta vinculada.” (eDOC 3, pp. 53/56 - ID: 218ad256)



     



    Desse modo, tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito à demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento parcela de natureza jurídico-administrativa (nulidade de jornada de trabalho prevista na Portaria Administrativa 337/2020), há de ser reconhecida a competência da Justiça Comum para julgamento da ação originária.



    Em situação semelhante à dos autos, confiram-se os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 61.258,  Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 31.7.2023; ARE 1.373.220, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16.11.2023; Rcl 63.736, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2023 e Rcl 63.692, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.11.2023.



    Nesses termos, entendo que a autoridade reclamada, ao se julgar competente para apreciar demanda na qual servidor celetista reclama verbas administrativas, viola a decisão firmada por esta Corte na ADI 3.395 e no RE-RG 1.288.440 (tema 1143), paradigma da repercussão geral.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a sentença reclamada e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum. Prejudicado o pedido de medida liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Em tempo, retifique-se a autuação para constar como autoridade reclamada o Juízo da 20ª Vara do Trabalho de São Paulo. Anote-se.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente